Tribunal: TJES
Processo: 5010359-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010359-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010359-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI
PACIENTE: MARLON PIRES DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI - ES39319
Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO TONOLI - ES39319

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - DECLARAÇÃO DE ILICITUDADE DAS PROVAS E DA ATUAÇÃO DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS – INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO - ORDEM DENEGADA. 1
O ingresso em
domicílio
alheio, para se revestir
de
legalidade, deve ser precedido da constatação
de
fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência
de
crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes
de
segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional
de inviolabilidade de domicílio
.
No presente caso, no
ingresso em moradia alheia regularidade, ante a existência
de
fundadas razões, justa causa, que possibilitam a mitigação do direito fundamental em questão, eis que o contexto fático anterior à
invasão
permiti a conclusão acerca da ocorrência
de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio
.
.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)
Precedente STJ
.
O Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLON PIRES DOS SANTOS JUNIOR,
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Pedido de liminar indeferido no ID 5985739.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 6125879.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem no ID 6157632.

Esta Primeira Câmara Criminal, ao analisar a presente ação constitucional, denegou a ordem pretendida no ID 6824846.

Decisão do Superior Tribunal de Justiça, acostada aos autos pelo impetrante,
- HABEAS CORPUS n. 873.795/ES,

determinou reanálise do feito acerca da alegação defensiva da nulidade das provas por invasão de domicílio, cito trecho da referida decisão: “
Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas de corpus para anular o julgamento constante do HC n. 5010359-22.2023.8.08.0000, determinando sejam apreciadas pelo Tribunal a quo, no prazo de 30 (trinta) dias, como entender de direito, as questões ali deduzidas, com recomendação de celeridade.”.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010359-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI
PACIENTE: MARLON PIRES DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: FABRICIO TONOLI - ES39319
Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO TONOLI - ES39319

VOTO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLON PIRES DOS SANTOS JUNIOR,
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na invasão de domicílio, já que inexistente ordem judicial ou prévia autorização de ingresso, bem como a prisão realizada por guardas municipais.

Alega, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, em segregação preventiva, padece de fundamentação idônea.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, bem seja reconhecida a nulidade das provas colhidas na invasão de domicílio.

Pois bem.

Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que em consulta ao sistema de gerenciamento desta Corte, foi revogada, no dia 12 de janeiro do corrente ano, a segregação cautelar.

Ultrapassado esse ponto, vamos aos fatos.

Primeiramente, destacam-se
os fatos que levaram ao decreto cautelar do paciente:

“
Conforme consta no APFD, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha receberam informações no sentido de que iria ocorrer uma comercialização de entorpecentes no bairro Itaparica, sendo que, segundo a informação, um rapaz branco, de estatura média, trajando bermuda branca e blusa verde, estaria de posse de material entorpecente similar a pac (haxixe) para entregar a terceira pessoa. Prosseguindo ao local indicado, os agentes visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, ocasião em que foi identificado como sendo o autuado CAIO, e encontrada, em busca pessoal, uma porção de aproximadamente 23g de haxixe. Questionado sobre a entrega, CAIO disse que estaria procurando uma pessoa, mas não sabia identificar quem era, e, ainda, que estava residindo temporariamente com mais dois amigos e uma amiga e que levaria os agentes até o local. Os autuados MARLON e AIRTON foram encontrados no local e assumiram a propriedade dos entorpecentes encontrados, sendo: 94 papelotes de haxixe, 29 unidades de haxixe enrolados em papel, maconha e cocaína, além da quantia de R$2.400,00, que, segundo eles, é oriundo da venda do entorpecente. Foi verificado, ainda, que os entorpecentes eram comercializados através de redes sociais e que a adolescente Fernanda reside em São Paulo e estaria no local a pedido de MARLON e AIRTON para auxiliar na comercialização dos entorpecentes em uma festa rave que ocorreria no dia dos fatos em Guarapari.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais dos autuados. REGISTRE-SE que em razão e indisponibilidade do sistema E-JUD, não foi possível realizar pesquisas de antecedentes criminais no âmbito do TJES (E-JUD e SIEP). Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação da IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência do recebimento de informações pelos guardas municipais, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, os quais possuem alto valor de mercado, aliado à apreensão de quantia em espécie,
estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Em decisão do Superior Tribunal de Justiça, acostada aos autos pelo impetrante,
- HABEAS CORPUS n. 873.795/ES,

determinou reanálise do feito acerca da alegação defensiva da nulidade das provas por invasão de domicílio, cito trecho da referida decisão: “
Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas de corpus para anular o julgamento constante do HC n. 5010359-22.2023.8.08.0000, determinando sejam apreciadas pelo Tribunal a quo, no prazo de 30 (trinta) dias, como entender de direito, as questões ali deduzidas, com recomendação de celeridade.”

Inicialmente, entendo necessária a análise da tese de ilegalidade da diligência realizada pela guarda civil municipal.

Conforme se depreende do caderno processual, durante patrulhamento de rotina, os guardas civis municipais receberam denúncia anônima, no sentido de que um indivíduo, com características físicas especificadas, estaria de posse de entorpecente conhecido como haxixe.

No local indicado, os guardas identificaram o indivíduo como sendo Caio Henrique Silva Fernandes e realizaram a abordagem, oportunidade em que supostamente lograram êxito em arrecadar a substância ilícita mencionada.

Ao ser indagado onde residia, Caio teria informado que estava temporariamente em determinada unidade do edifício Itaparica Sublime, na companhia de outros três indivíduos.

Ao procederem ao ingresso no prédio, constataram a presença do paciente na companhia de uma adolescente, oportunidade em que teria tentado se evadir, ocasionando a abordagem.

Feita esta breve digressão inicial, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em ADPF 995, o respectivo Tribunal conheceu da arguição e julgou procedente a referida ação, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais, que excluem as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

Desta forma, não vejo como acolher a tese ora ventilada.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da nulidade das provas, haja vista a ilegalidade do ingresso no domicílio, entendo que melhor sorte não assiste ao impetrante, ao menos neste momento embrionário em que se encontra o procedimento penal instaurado.

Conforme tratado n
o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

De acordo com a dinâmica dos fatos apresentadas em sede de oitiva em inquérito policial, não teria sido a denúncia anônima que ensejou a entrada no apartamento em que se encontrava o paciente.

A denúncia anônima dos elementos coligidos se resumiu à suposta posse de entorpecente do nacional Caio, o qual, após abordagem, informou que estaria temporariamente hospedado no edifício Itaparica Sublime na companhia do paciente e de outros dois indivíduos, oportunidade em que ao ingressarem no prédio viram a movimentação de fuga do paciente.

Extrai-se dos depoimentos dos guardas civis municipais que, diante da informação de que se tratava de um apartamento alugado, mantiveram contato com a síndica, Sra. Nalda, a qual se comunicou com o proprietário do apartamento que acompanhou o procedimento de revista na unidade residencial.

Com base na dinâmica apresentada, a fundada suspeita se configurou com a abordagem de Caio, o qual, supostamente, teria revelado que a droga tinha sido entregue pelo ora paciente e que este estaria dentro do apartamento.

Nesse sentido, cito recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos.3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que
as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível
.4. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)Grifo nosso.

Assim, pautado nos elementos embrionários produzidos no auto de prisão em flagrante delito, conclui-se pela existência
de
fundadas razões a autorizar o ingresso no apartamento em que se encontrava o paciente.

Sobre este entendimento, cito o decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em
domicílio,
bastando que, em compasso com as
provas
produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência
de
elementos concretos que apontem para situação
de
flagrância.

Ademais, há no presente caso, no
ingresso em domicílio alheio a regularidade necessária, ante à existência
de
fundadas razões, como justa causa, que possibilitam a mitigação do direito fundamental em questão, eis que o contexto fático anterior à
invasão
permitia a conclusão acerca da ocorrência
de
crime no interior da residência e, por conseguinte, que se mostrava possível e recomendável sacrificar o direito à inviolabilidade daquele
domicílio
.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR